Tribunal: TJBA
Processo: 8074561-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074561-04.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA LUCIA SANTOS DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
MARZLER MARCUS MACHADO VASCONCELOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DOS CÁLCULOS TRANSITADA EM JULGADO. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, À SEGURANÇA JURÍDICA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. APLICABILIDADE DOS TEMAS 674, 675 E 676 DO STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Maria Lúcia Santos de Almeida e Rosemary dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que revogou, de ofício, decisão transitada em julgado que havia homologado os cálculos apresentados pela exequente, para admitir impugnação anteriormente rejeitada por ausência de preparo.

II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a possibilidade de revogação, de ofício, de decisão com trânsito em julgado, que havia rejeitado impugnação desprovida de preparo; (ii) a admissibilidade de impugnação ao cumprimento de sentença com recolhimento extemporâneo das custas; (iii) a incidência dos Temas Repetitivos 674, 675 e 676 do STJ; (iv) o direito à gratuidade da justiça da agravante.

III. Razões de decidir
3. A decisão agravada violou o art. 502 do CPC ao desconstituir, sem provocação das partes, decisão transitada em julgado que havia homologado os cálculos exequendos.
4. Nos termos dos Temas 674 e 675 do STJ, é devida a rejeição da impugnação e o cancelamento da sua distribuição, independentemente de prévia intimação, quando não houver recolhimento das custas no prazo de 30 dias.
5. O Tema 676 do STJ excepciona a hipótese somente quando o recolhimento, embora intempestivo, é realizado antes do efetivo cancelamento da distribuição, o que não se verifica no caso concreto, em que houve inércia da parte executada e trânsito em julgado da decisão.
6. A revogação de decisão homologatória de ofício compromete valores estruturantes do processo civil, como a coisa julgada, a segurança jurídica e a confiança legítima, além de ofender os princípios do contraditório e da boa-fé processual (CPC, arts. 9º, 10 e 5º).
7. Demonstrada, nos autos, a hipossuficiência da agravante Maria Lúcia Santos de Almeida, com renda mensal inferior ao mínimo existencial, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido, para: (i) reformar a decisão agravada; (ii) restabelecer a eficácia da decisão que homologou os cálculos da exequente e rejeitou a impugnação por deserção; (iii) conceder o benefício da gratuidade da justiça à agravante Maria Lúcia Santos de Almeida.
Tese de julgamento:
"1 É vedada a revogação, de ofício, de decisão transitada em julgado que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença desprovida de preparo, sob pena de ofensa à coisa julgada e aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, nos termos dos Temas 674, 675 e 676 do STJ. 2. A impugnação somente pode ser convalidada se o recolhimento das custas, embora intempestivo, ocorrer antes da estabilização da decisão que a rejeitou."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8074561-04.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravantes,
MARIA LÚCIA SANTOS DE ALMEIDA
e
ROSEMARY DOS SANTOS
, e, como agravado,
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de __________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)